Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704305-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEICAO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A-SPE contra o Acórdão n. 1932559, que negou provimento à sua apelação, mantendo ilesa a sentença que declarou a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre a autora e a embargante, além de condená-la a restituir a quantia de R$123.421,59 (cento e vinte e três mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), na qual já se compreende a comissão de corretagem, acrescida de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de multa da multa penal compensatória prevista na cláusula 8.8 do contrato entabulado entre as partes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da unidade imobiliária efetivamente pago em seu favor,, acrescido de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões recursais (ID 65793116), em síntese, aduz omissão quanto à contagem do prazo prescricional, bem como em relação ao pedido de reconhecimento de impossibilidade de penhora no rosto dos autos da adjudicação. Requer, ao final, o saneamento das “obscuridades apontadas no Acórdão embargado, no que concerne a ausência de causa interruptiva da prescrição, bem como a aplicação da aplicação da prescrição decenal, e por fim, a omissão, acerca da impossibilidade da aplicação de penhora no rosto dos autos da adjudicação face o efeito suspensivo”. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça (ID 63229462). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora